Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-91.2021.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000413-91.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEAN CARLOS PRESOTTO - CPF: 036.445.671-07 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), WERICA SANTOS DIAS - CPF: 043.854.941-42 (APELANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), M. D. D. S. - CPF: 093.643.611-56 (APELANTE), B. E. D. D. S. - CPF: 093.643.261-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), GEAN CARLOS PRESOTTO - CPF: 036.445.671-07 (APELANTE), SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.748.712/0001-96 (APELANTE), B. E. D. D. S. - CPF: 093.643.261-64 (APELADO), M. D. D. S. - CPF: 093.643.611-56 (APELADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), WERICA SANTOS DIAS - CPF: 043.854.941-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME; WERICA SANTOS DIAS; B. E. D. D. S.; M. D. D. S. (menores impúberes)

APELADO
S
:

M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes)
;
WERICA SANTOS DIAS; SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO
COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –

DEVER DE INDENIZAR
–
DANO MORAL
–
OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA
PENSÃO MENSAL
À
VÍUVA E FILHOS
MENORES

–

IMPOSSIBILIDADE
–
QUANTUM DE
2/3
DA REMUNERAÇÃO DO “DE CUJUS”
– CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ
–
DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DO PENSIONAMENTO
–
EXTRA PETITA
–
DECOTE
DATA QUE O FALECIDO COMPLETARIA 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE
–
TERMOS DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–

SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA

–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
a serem rateados pelos autores
, mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do
pai e
esposo
dos
apelante
s
) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$
3
00.000,00 (
trezentos
mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu
caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pel
os ofendidos.

2.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento

3
.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s

de
A
pelação
interposto
s

contra sentença
(ID.
212779256
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Canarana-
MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais
e
Materiais
,

ajuizada por
WERICA SANTOS DIAS; B. E. D. D. S.; M. D. D. S.
(menores impúberes)

em face de
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME,
julgou
parcialmente
procedente
s
os

pedidos
formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
(...)Como cediço, para a caracterização da responsabilidade civil, necessária se faz a conjugação de quatro elementos fundamentais: ação ou omissão, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais devem ser comprovados pelo autor da pretensão indenizatória. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar. Por outro lado, ao apontado como culpado cabe demonstrar a incidência de excludentes da responsabilidade, como a força maior, o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Feitas essas ponderações acerca da responsabilidade civil, passo à análise da existência de comprovação dos
atos lesivos alegados pela requerente, o que ensejaria o deferimento das indenizações pleiteadas. Inicialmente, verifico ser inconteste a ocorrência do acidente, tendo esposo/genitor dos autores como vítima fatal, consoante cópia do boletim de ocorrência descrevendo o sinistro envolvendo o veículo (caminhão) de propriedade da parte ré, bem como certidão de óbito, cuja causa mortis decorreu de anemia aguada; ruptura de baço; trauma abdominal fechado; acidente; colisão de caminhão (id. 52948931). A controvérsia gravita em torno da (i) culpa pelo acidente de trânsito que gerou o dano (morte) do esposo/genitor dos autores; (
ii
) a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso; (
iii
) bem como se os fatos em questão ensejam direito à reparação dos danos e o seu valor. No caso em questão, verifica-se que as partes atribuíram uma à outra a culpa do acidente, contudo, os elementos probatórios levam à convicção de que a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro decorreu da imprudência do motorista da empresa requerida. Verifica-se que o motorista da empresa requerida, sr. Gean Carlos
Presotto
, conduzia o caminhão Scania/R440, Placa EVU 9424, em alta velocidade na Rodovia MT-326, em direção à rodovia BR-158, e invadiu a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o Caminhão M. Benz
Atron
2324, Placa QBE 0379, no qual estavam as vítimas Paulo Fernando dos Santos Barros e Jhonatan Ferreira de Souza, os quais foram a óbito. (prova emprestada autos nº1000012-29.2020.8.11.0029). As investidas da requerida no sentido de tentar desqualificar a prova pericial não foram acolhidas pelo juízo nem no pelo segundo grau de jurisdição, de sorte que, as conclusões do perito de órgão oficial do Estado acerca da dinâmica e da culpa pelo acidente permanecem hígidas, esclarecedoras e aptas à comprovação da responsabilidade pelo sinistro. (...) Em relação aos autos, o pedido do dano moral decorre da morte súbita e violenta do genitor/cônjuge dos autores. É pacífico o entendimento de que os danos morais no caso de morte prescindem de prova, eis que manifesta e incontestável a dor, o sofrimento e a angústia advindos da perda. Portanto, é inegável que houve, em virtude do fato, uma repercussão dolorosa na vida da autora, pois perdeu ente familiar em razão do trágico acidente, sendo privada da presença afetiva e convívio diário. Em relação ao quantum indenizatório, alguns elementos devem ser levados em consideração para a fixação do reparo, tais como: a gravidade objetiva do dano, a situação familiar e social da vítima, a gravidade de falta – conduta, as condições do autor/responsável pelo ilícito. (...) Portanto, considerando que a indenização por danos morais deve ser fixada pelo magistrado observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo como justo e razoável a condenação a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ). Diante do exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil para condenar a parte requerida ao pagamento de:

I - indenização por dano material referente ao PENSIONAMENTO em prol dos autores, em quantia correspondente a 2/3 do salário mínimo mensalmente até todo dia 10;

a) a cessação do pagamento da pensão mensal ocorrerá da seguinte forma:o valor deverá ser pago até a data do óbito dos autores ou até o limite de expectativa de vida da vítima, correspondente a 76 anos, o que ocorrer antes.b) As prestações vencidas deverão ser quitadas em parcela única, com a incidência de correção monetária, e juros de mora a incidir mês a mês a contar do evento danoso, até a data dos respectivos pagamentos e a parcelas vincendas deverão ser pagas mediante a inclusão do pensionamento em folha de pagamento, na forma do art. 533 §2º do Código de Processo Civil. II - Ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os autores, a título de DANOS MORAIS. Sobre os valores, incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do óbito), nos termos do art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ). III - Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em proveito do patrono da parte autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais (ID nº 212779266), os recorrentes M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS, invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

D
a majoração do quantum indenizatório arbitrado
à título de pensão.

Em suas razões recursais
(ID nº
212779262)
, a
segunda
apelante
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da redução do quantum indenizatório arbitrado à título de
d
anos
m
orais.

Defende
o decote da sentença, no que diz respeito a
idade determinada para

pagamento
de lucros cessantes
, haja vista, pedido expresso dos autores para pagamento da pensão
até os 70 (setenta) anos de idade.

Recurso de M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS tempestivo e isento do recolhimento de custas.
(ID. 213142160).

Recurso
de SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
.
2
13131156
).

A
s
parte
s

recorridas, apesar de intimadas, não apresentaram
contrarrazões
.

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer, opinando pelo parcial provimento
do recurso dos requerentes/apelantes,
no sentido de majorar o
quantum indenizatório arbitrado à título de danos
morais
, bem como,
opina pelo parcial provimento ao recurso dos
requeridos/apelantes, no sentido de reajustar

a idade estabelecida
para recebimento do pensionamento.

(ID nº 219813197)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME; WERICA SANTOS DIAS; B. E. D. D. S.; M. D. D. S. (menores impúberes)

APELADOS:
M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes)
;
WERICA SANTOS DIAS; SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME

VOTO

Egrégia Câmara:

Das
razões recursais
de
M. D. D. S.; B. E. D. D. S. (menores impúberes) e WERICA SANTOS DIAS
:

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se dos autos,
que no dia 20/05/2018, aproximadamente
à
s 21:00
,
o caminhão d
a empresa
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI
–
ME
, conduzido pelo motorista
GEAN CARLOS PRESOTTO

colidiu frontalmente com
outro
veículo
, causando a morte do
Sr.
Jhonatan Ferreira Souz
a e
Paulo Fernando Dos Santos Barros
.

Registra-se ainda, que
o laudo pericial,
contido nos autos, demonstra que o motorista da empresa apelada,
estava
alcoolizado
conforme Boletim de Ocorrência, bem como mediante Relatório de
Polícia
de Diligências
.

Ainda nesta senda, restou demonstrado pelos peritos que

o
condutor, invadira a pista contrária causando o acidente,
resultando na morte dos
ocupantes do veículo.

Desta feita, afirmam os apelantes que fazem jus a majoração do quantum indenizatório estipulado pelo juízo a quo, pois, o valor arbitrado encontra-se aquém do dano suportado, decorrente do acidente que vitimou esposo e genitor das vítimas.

Prosseguem afirmando que
se faz
necessário majorar a quantia estipulada para pagamento de pensão alimentícia vitalícia,
para o importe de 1 (um) salário-mínimo integral.

Por outro lado, afirma a empresa apelada, que se mostra necessário decotar a idade determinada pelo juízo sentenciante para a idade de 70 (setenta) anos.

Defende ainda, a minoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

Pois bem.

Passo à análise das teses aventadas pelos recorrentes.

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

A
firmam os recorrentes, que fazem jus a majoração dos danos morais, haja vista, que
o “de cujus”

Jhonatan Ferreira Souza
, pai e esposo das vítimas,
contava com 25 (vinte e cinco anos de idade) à época dos fatos
, aliado ao fato dos menores serem alijados da convivência paterna pelo resto de suas vidas.

No que se refere
aos danos morais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos emocionais
aos autores
, é irretocável a

conclusão de que ocorreu violação ao patrimônio moral
dos ofendidos
, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos

aspectos
da
vida
das
vítimas
, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que,
fora imposto aos autores
uma pena perpétua de viver a vida

sem
a convivência com
o “de cujus”
, daí porque, merece ser ratificada a conclusão da sentença quanto à obrigação de pagar indenização.

Quanto ao arbitramento do valor indenizatório, depois de reexame reflexivo acerca do episódio e dos danos afligidos aos autores,
entendo
que a indenização no patamar fixado na sentença
não atendeu
satisfatoriamente a finalidade de - ao menos tentar - compensar os

sofrimentos amargados, os momentos futuros perdidos e a angústia vivida pel
os autores (companheira e filhos do
“de cujus”
)
de não poder desfrutar da convivência
com o ente querido.

Ademais,
não se deve perder de vista que o acidente dessa magnitude deixa marcas eternas, perturbando seus

pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de

episódio deixa para sempre, sendo, pois, justo que
os autores/apelantes recebam
satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento

psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Com efeito, firme nessas ideias, levando-se em conta, o sofrimento experimentado
pelos autores
em virtude

do falecimento de seu filho, o abalo psíquico daí decorrente, os transtornos ocasionados pela perda, com a necessidade de reclamar

indenização pela via judicial, conclui-se que o valor de arbitrado pelo juízo de primeiro grau
merece majoração.

É que o valor de
R$
100
.000,00 (
cem
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais
suportado p
or
todos os
recorrentes
, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorr
ida
.

Outrossim, considerando que se
tratam
de dois filhos menores e uma companheira,
entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
10
0
.000,00 (
cem
mil reais)
,

a serem pagos à cada recorrente,
totalizando o importe

de
R$
30
0.000,00 (
trezentos

mil reais)

a título de indenização por danos morais sofridos
pelos autores
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorr
ida
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. (...) DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. (...) 2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500
salários mínimos
. Súmula nº 83 do STJ”

(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.875/AM – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora. 2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. Precedentes”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.935.888/MT – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor
indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 3ª Turma –
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.455/PE – Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
– j. 22/6/2021,
DJe
de 25/6/2021).

Cito ainda, o entendimento da jurisprudência caseira:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO
– CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

(...)

(N.U 1018551-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023)

Da majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de pensão
alimentícia vitalícia
.

Os apelantes asseveram a necessidade de majoração do quantum arbitrado à título de pensionamento a ser pago
s
pelos recorridos,
no importe de 1 (um)
salário-mínimo
integral,
haja vista
,
que o juízo
a quo
, determinou o
pagamento no importe de 2/3 do valor do
salário-mínimo
, recebido pelo
“de cujus”
à época do evento danoso.

Neste
ponto recursal, a sentença não comporta reparos.

Segundo entendimento do STJ,
tal i
nterpretação
é apropriada

com o princípio da
restitutio
in integro
, já que propicia aos

beneficiários da indenização uma situação material mais

próxima ao prejuízo obtido.

Desta feita,
é razoável estipular como parâmetro da indenização por danos materiais o valor da remuneração a que fazia jus a vítima, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dela.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE – GADO SOLTO NA PISTA – VÍTIMA FATAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIEDADE DO SEMOVENTE CONFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR AFASTADA – ARTIGO 936 DO CC - CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE – TESE DE EMBRIAGUEZ – INOCORRÊNCIA – FATOS NÃO CONFIRMADOS – FILHA MENOR - PENSIONAMENTO – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – MINORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

(...)
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a dois terços dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que um terço desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
”

(N.U 0000339-79.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
.

Portanto, a sentença que determinou o pagamento dos valores no importe de 2/3 do salário percebido pela vítima à época dos fatos, ou seja, 1(um)
salário-mínimo vigente
, não comporta reparos.

Das
razões recursais
da recorrente
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
:

Da redução do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo que restou prejudicada a análise da redução do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais,
pois, no presente caso, mostra-se necessário a majoração do quantum indenizatório,
conforme devidamente explanado no tópico 1.1.

Defende a redução da idade determinada para pagamento de lucros cessantes, haja vista, pedido expresso dos autores para pagamento da pensão até os 70 (setenta) anos de idade.

No que se refere ao pagamento de pensão vitalícia determinada pelo juízo a quo, extrai-se que, alinhado ao entendimento jurisprudencial do STJ,
o termo final da pensão deve levar em consideração a expectativa de vida do falecido e, por abordar o período em que a vítima iria assistir aos seus dependentes
, o que no presente caso, seria até os 76 (setenta e seis) anos de idade.

Contudo, extrai-se da exordial, que os autores fizeram pedido expresso para pagamento do pensionamento até os
70 (setenta) anos de idade
.

Desta feita,
o juiz não pode conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo requerente. Cuida-se do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita (aquém do pedido), ultra petita (além do pedido) ou extra petita (fora do pedido)
, nos termos do artigo
492 do CPC/15
.

Senão vejamos:

“
Art

492.É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
”

Portanto, neste ponto recursal, mostra-se necessário acolher o pedido do recorrente para determinar que o pagamento d
a pensão alimentícia ocorra até os 70 (setenta) anos de idade do falecido.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
dos
autores/
apelantes
M. D. D. S.; B. E. D. D. S.
;
WERICA SANTOS DIAS

e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 150.000 (cento e cinquenta mil reais).

E,
conheço do recurso de Apelação

de
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI – ME
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
o fim de determinar que o
pagamento do pensionamento
ocorra a
té
a data que o “de cujus” completaria
70 (setenta) anos
de idade
,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterado a decisão vergastada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência fixados
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da recorr
ida
SCAGLIA TRANSPORTES EIRELI
–
ME
, no importe de 10%
(
dez
por cento) do valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024